Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PAGAMENTO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código Civil estabelece que o silêncio só pode ser considerado como anuência nos casos que não for necessária declaração de vontade. Art. 111 do Código Civil.
2. Assim, o silêncio do exequente não pode ser considerado como anuência apta a extinção da execução pelo pagamento. Precedentes.
3. Indevida a extinção da execução, eis que não anuído o exequente com a extinção pelo pagamento e não demonstrado o pagamento integral do valor executado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.